Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-77.2021.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000422-77.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (EMBARGANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (EMBARGANTE), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO
-
AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento à Apelação interposta pelos ora embargantes.

Estes aduzem que
, ao contrário do que ficou definido no acórdão, o débito não era exigível no momento da propositura da Execução, pois já tinham notificado o embargado
solicitando
o direito a prorrogação, o que foi posteriormente reconhecido na Ação
Declaratória por eles ajuizada.

Diz que o Banco errou ao não prorrogar o débito
e
portanto, deu causa à demanda, devendo arcar com a sucumbência.

Aduz, ainda, que houve obscuridade no julgamento, pois o acórdão não teria esclarecido adequadamente os efeitos da decisão proferida na Ação Declaratória sobre a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, tampouco analisado a aplicação do princípio da causalidade à luz da jurisprudência dominante.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e a obscuridade apontadas,
prequestionando
expressamente os dispositivos legais pertinentes, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Manifestação dos embargados no id
281193891, pela rejeição dos
Aclaratórios
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso dos autos, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar adequadamente sobre a aplicação do princípio da causalidade, bem como a existência de obscuridade quanto à responsabilização do Banco do Brasil S.A. pelas verbas sucumbenciais.

Contudo, a matéria relativa ao princípio da causalidade foi expressamente enfrentada e devidamente fundamentada no voto condutor.

O acórdão
expôs de forma clara que,
no momento do ajuizamento da execução
,
inexistia decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito exequendo
. Ressaltou que o simples requerimento administrativo de prorrogação da dívida, formulado pela apelante, não obrigava a instituição financeira a deferi-lo, nem a suspender o vencimento da obrigação. Assim, concluiu-se que a propositura da execução, à época, era legítima e que o Banco do Brasil não poderia ser responsabilizado pelas despesas processuais.

Ademais, o voto consignou expressamente que a superveniência de decisão favorável na Ação Declaratória não retroagia
para alterar a legitimidade da execução inicialmente ajuizada, afastando, assim, a responsabilização pela verba honorária.

Os embargantes não trouxeram qualquer decisão liminar proferida na Declaratória que em tutela antecipada
houvesse
suspendido
a

exigibilidade do débito, logo, ainda que posteriormente, tenha sido reconhecido o direito à prorrogação da dívida,
isso deu-se muito depois do ajuizamento da Execução em 2021.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser suprida.

No que concerne à suposta obscuridade, igualmente não merece acolhimento a alegação. O voto foi claro ao afirmar que a imputação de honorários sucumbenciais demanda a verificação de quem deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo que, no caso concreto, a execução foi proposta regularmente, diante da ausência de qualquer impedimento legal à cobrança do crédito rural.

Portanto, evidencia-se que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pelas partes, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição aptos a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a
decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025